Tribunal: STF
Processo: AI 169169
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA:  PROCESSO PENAL.  ACÓRDÃO CONFIRMATORIO DE SENTENÇA
DE  PRONUNCIA IMPUGNADA POR FALTA  DE FUNDAMENTAÇÃO E POR VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL.
          Recurso  extraordinário fundado  em  afronta aos  arts. 5.,
XXXV e LV; 93, IX; 127, par. 1.; 128, par.  5., I, a, b e c;   e 129,
I A IX.
          Carência  de prequestionamento  relativamente aos  incs. do
art. 5. da CF.
          Sentença  que,  contrariamente ao  alegado,  se  assenta em
razoes de convencimento que se mostram suficientes a um julgamento da
espécie, sabidamente de natureza delibatoria.
          Processo instaurado antes do advento da Lei n. 8.625/93, em
relação  ao qual não  tem aplicação o  princípio do Promotor Natural.
Precedente do STF (HC 69.599 - Relator Ministro Moreira Alves).
          Agravo regimental improvido.